Tribunal: STF
Processo: HC 181635
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outros, em favor de Mikael Richard de Lima Zuchetti, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem no HC 543.121/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de reclusão de 9 anos e 4 meses, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.399 dias-multa pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, “caput”, e 35 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06. Na segunda instância, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para reconhecer a atenuante de confissão espontânea, o que, no entanto, não desencadeou reflexos na fixação da reprimenda (eDOC 4, pp. 01 – 22). 
    A acórdão transitou em julgado, conforme se depreende das informações prestadas pelo juízo ad quem ao Superior Tribunal de Justiça (eDOC 5, p. 212).
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, visando à absolvição do paciente, ao argumento de que o acervo probatório contido nos autos epigrafados não é apto a ensejar condenação. A ordem foi denegada monocraticamente por decisão do eminente Relator (eDOC 4, pp. 41 – 49). 
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos, notadamente quanto aos pleitos de redução das penas ao mínimo legal e de reconhecimento da figura de tráfico privilegiado. 
    É o relatório 
    Passo a decidir. 
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque, conforme pontuado pelo Tribunal de origem, a condenação do réu está lastreada nos fatos e nas provas colhidas no curso da instrução, de modo que não há ilegalidade a ser reparada. 
    Ademais, como bem sublinhado pelo STJ, uma vez justificadas, de forma idônea, as condenações, a alteração do entendimento fixado nas instâncias ordinárias demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que não é permitido.
    Transcrevo, a propósito, trechos da decisão impugnada: 
    “Com relação ao crime de tráfico de drogas, tem-se que a condenação foi mantida, destacando a instância de origem, soberana na análise das provas dos autos, que as autorias dos réus estão comprovadas pela confissão extrajudicial; pelo encontro do dinheiro proveniente da venda de drogas em poder do acusado Richard; pela apreensão de entorpecentes com Richard e no imóvel de Mikael que, inclusive, confirmou extrajudicialmente que guardava entorpecentes para a venda; e, pelos depoimentos dos policiais, tudo a comprovar a mantença da condenação por tráfico de drogas. 
    Do mesmo modo, no concernente ao ilícito de associação para o tráfico, o Tribunal a quo entendeu a estabilidade e permanência foram devidamente demonstradas, tendo em vista que Mikael guardava drogas em sua casa para que fossem vendidas por eles (Mikael e Richard). Além disso, Richard admitiu que é dono de todo o material encontrado na casa indicada nos autos, cujas chaves foram encontradas com Mikael, o que indica que os dois se associavam com a finalidade de comércio de entorpecentes, tudo a demonstrar que os apelantes integram um grupo organizado, isto é, estavam associados de forma permanente, com vínculo estável, em uma verdadeira organização criminosa, para caracterizar o crime de associação para o tráfico” (eDOC 4, p. 46). 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente